Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E TITULARIDADE DE INFRAÇÕES E ENCARGOS LANÇADOS SOBRE O CADASTRO DO AUTOMÓVEL. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A sentença proferida em sede de lide entre particulares não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou.

2. O art. 506 do Código de Processo Civil, que ao tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada, é claro em afirmar que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

3. A violação ao direito do impetrante encontra-se cabalmente demonstrada, até porque o ato coator acabaria por implicar na desconstituição de lançamentos tributários e restrição no campo de exigibilidade dos respectivos créditos, em razão de determinação contida em processo do qual o DISTRITO FEDERAL não era parte e, por conseguinte, não pôde se defender.

4. Segurança concedida.